Tribunal: STF
Processo: SL 1264
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos agravos regimentais interpostos nos autos ou, alternativamente, para que seja fixado o prazo de vigência da sentença normativa proferida pela Justiça do Trabalho, cujos efeitos foram parcialmente suspensos por decisão desta Presidência. 
    Não há, contudo, que se falar na concessão de efeito suspensivo a recurso ordinariamente não dotado desse efeito, máxime em hipótese de contracautela, como a presente, cujo objetivo foi exatamente a suspensão dos efeitos de parte da decisão normativa editada pela Justiça do Trabalho.
    Quanto à fixação de prazo de vigência da aludida sentença normativa, não há como atribuir-se competência, originária, a esta Suprema Corte, para sua implementação, inaplicável, ainda, à espécie, a norma legal do artigo 300 do CPC, porque estranha ao objeto de um pedido de suspensão, o qual tampouco é dotado de natureza recursal. 
    Em arremate, transcreve-se o seguinte excerto da decisão concessiva da pretendida suspensão e que cuidou, especificamente, da situação retratada na petição ora em análise:
    A estipulação do prazo de validade dessa decisão, em dois anos, diferentemente do que vinha ocorrendo até então, também contribui para potencializar os efeitos dessa decisão, no equilíbrio das contas da requerente, bem como em sua gestão administrativa. 
    E, para maior clareza, os seguintes, da decisão posteriormente aqui proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência: 
    É certo que, em sua parte dispositiva, o aludido decisum limitou-se a deferir a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação de Dissídio Coletivo de Greve nº 1000662-58.2019.5.00.0000, especificamente no que tange a suas cláusulas nºs 28, § 1º; 28, § 3º, II; 28, § 7º e 79. 
    Todavia, é de conhecimento cursivo que as decisões devem ser interpretadas de forma sistemática, já que seus elementos constitutivos não constituem unidades estanques, desvinculadas entre si. A propósito, é nessa linha que se põe o art. 489, § 3°, do CPC/2015, segundo o qual a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos. 
    (...)
    Note-se, por fim, que a decisão preambularmente proferida nesta suspensão de liminar não se ateve a deferir parcialmente a tutela jurisdicional pleiteada, senão a acolheu nos termos em que formulada pela requerente, de sorte que é lícito o ato pelo qual a mesma, provisoriamente e ante o vácuo normativo, implementou o regime de custeio de plano de saúde de seus funcionários. 
    Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes da tutela de urgência ora em análise (e-doc. nº 174). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente